Tribunal: CARF
Processo: 10640.720291/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real da moeda, protegendo seu valor dos efeitos da inflação, de modo que se o montante principal recebido é tributável, também o será o valor decorrente da sua atualização monetária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720291/2011-35
ACÓRDÃO
2002-009.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO OLIVEIRA LACERDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS.
INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real da
moeda, protegendo seu valor dos efeitos da inflação, de modo que se o
montante principal recebido é tributável, também o será o valor
decorrente da sua atualização monetária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720291/2011-35
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que o imposto
discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Juiz de Fora/MG, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no total de R$ 23.483,34, atualizado até 29/10/2010. Decorreu
o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA –
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 62.955,83, de acordo com a
Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF – do INSS.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a)
contribuinte foi indeferida pela DRF/Juiz de Fora/MG, conforme o Resultado de fl.
27, pois, os rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive juros e correção
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720291/2011-35
3
monetária, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte no mês do
efetivo recebimento e na Declaração de Ajuste Anual.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, resumidos no item III – Do
Pedido:

Em seu socorro, o(a) requerente cita decisões do Poder Judiciário e lições de
tributaristas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre
o montante global
d) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
e) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720291/2011-35
4
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente do INSS, no valor de R$ 62.955,83.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
O sujeito passivo suscita a nulidade do lançamento, por falta de intimação prévia do
contribuinte.
Acerca da alegação do(a) interessado(a) de que não houve intimação prévia ao
lançamento, tem-se que o pedido de esclarecimento ao (à) contribuinte é um dos meios de que se
vale o Fisco quando da revisão da declaração de imposto de renda, sendo uma faculdade, tema
esse já consolidado no âmbito deste Conselho.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, indefiro a preliminar de nulidade do lançamento requerido pelo Recorrente,
pois, no presente caso, não se vislumbram quaisquer das hipóteses estampadas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, para a determinação da nulidade, ou deixou a autoridade lançadora
de observar o art. 11 do mesmo Decreto quando da lavratura da Notificação.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O ponto inicial da questão posta recai sobre a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, pugnando o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720291/2011-35
5
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Da Correção Monetária
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de correção monetária
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720291/2011-35
6
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas verbas
têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado gera
danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no
caso previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a
todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Contudo, a correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real da
moeda, protegendo seu valor dos efeitos da inflação, de modo que se o montante principal
recebido é tributável, também o será o valor decorrente da sua atualização monetária.
Multa de Ofício e Juros Selic
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720291/2011-35
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 83
DF CARF MF
Original